Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018884-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), S. P. MARTINS - ME - CNPJ: 04.307.089/0002-75 (AGRAVANTE), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (AGRAVADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA EXEQUENDA ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DESACERTO DO CÁLCULO POR FALTA DE DEDUÇÃO DE VALORES JÁ PAGADOS – EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – MONTANTE NÃO DECOTADO DO VALOR DA DÍVIDA CALCULADO – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENALIDADE DIRETAMENTE DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA EXEQUENDA NO PRAZO DE QUINZE DIAS (CPC/2015, ART. 523, §1o; CPC/1973, ART. 475-J) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a falta de decote de valores efetivamente pagados do valor total da dívida subsistente exequenda, deve ser reformada a decisão homologatória do cálculo judicial do montante exequendo e ordenado o refazimento destes com observância da prova documental da amortização da dívida. 2. “A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 523, §1o, do CPC/2015) será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018884-19.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por S.P. MARTINS ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 10035-08.2015.8.11.0003 – Código 749498), proposto contra a agravante por AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante em relação aos cálculos atualizado do débito exequendo elaborados pelo Contador Judicial e homologando-os, por entender que não restou comprovada qualquer irregularidade no método de cômputo da dívida e nem incorreção no montante apurado (cf. doc. Num. 27936970 - Pág. 1/2).

O agravante circunstancia o tramite processual e diz que celebrou acordo, devidamente homologado pelo julgador, tendo se comprometido a liquidar o débito no valor de R$ 21 mil, para pagamento em 08 parcelas mensais no valor de R$ 2.625,00, tendo sucedido, porém, que, por dificuldades financeiras, pagou apenas duas parcelas, estas que não foram deduzidas do cálculo elaborado pelo Contador Judicial, daí porque insiste na tese de excesso de execução.

Afirmando, por outro lado, ser incabível a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, e nem “
a aplicação de multa de 10%, tendo em vista que os cálculos judiciais estão em desconformidade com a transação firmada entre as partes”, pede reforma da decisão agravada para que sejam refeitos os cálculos “nos moldes acima declinados”, atribuindo-se, de imediato, efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 27617976 - Pág. 4).

A decisão a que se refere o documento Num. 28981991 - Pág. 1 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 34411496 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, conforme já anotado pela decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, depois da qual nada de novo aportou aos autos, inclusive pela falta de apresentação de contrarrazões, admito que o
conjunto probatório recursal convence quanto à alegação de excesso de execução.

A agravante instruiu os autos com cópia dos comprovantes de pagamento no valor de R$ 2.625,00, datado de 01.08.2017, e no valor de R$ 2.625,00, datado de 20.06.2018 (cf. doc. Num. 27623451 - Pág. 8/9), e, à toda evidência, o ilustre Contador Judicial não deduziu valor desse último depósito do cálculo do débito exequendo, pois há apenas menção ao primeiro pagamento (cf. doc. Num. 27623479 - Pág. 1/3), devendo, pois, ser acolhida a queixa recursal.

Por outro lado, o art. 523, “
caput
” e §1o, do CPC dispõe que, “
no caso de condenação em quantia certa
(...)
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
”, e que, “
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”, ou seja, a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorre diretamente do desatendimento da ordem de pronto pagamento do débito exequendo, fixado por título judicial em quantia certa, não havendo falar, pois, em excesso de execução nesse ponto.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. CÁLCULOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 4.
A multa
a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017 –
grifei
).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para ordenar refazimento do cálculo do valor exequendo pelo ilustre Contador Judicial, apenas com dedução da importância de R$ 2.625,00 (cf. comprovante de pagamento datado de 20.06.2018 – doc. Num. 27623451 - Pág. 9).

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020